Tribunal: TJSP
Processo: 0081161-09.2012.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2022-01-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Inaplicabilidade dos dispositivos da Lei 9.656/98 aos contratos anteriores à sua vigência e não adaptados – Acórdão que analisou a questão sob o enfoque do CDC – Acolhimento do prequestionamento numérico – Recurso recebido em parte.